Tribunal: STF
Processo: RHC 182514
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mateus Maia Portela, contra acórdão do STJ, nos autos do HC 540.119/SC
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MATEUS MAIA PORTELA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004651-54.2019.8.24.0038. 
    Depreende-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC condenou o paciente, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 77/93). 
    Irresignada, a defesa interpôs o recurso de apelação perante a Corte local, sustentando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do ingresso forçado na residência do paciente, com a determinação do desentranhamento da prova derivada; no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de prova, quanto à autoria do delito e questões relativas à dosimetria da pena. 
    Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 29/8/2019, a Primeira Câmara Criminal do TJSC deu parcial provimento ao apelo defensivo para, reconhecendo a atenuante da menoridade penal relativa, reduzir a pena imposta ao paciente em 5 anos de reclusão, e multa, mantendo o regime inicial fechado. 
    […]
    Ainda inconformada, a defesa opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, alegando omissão, pois o Tribunal deixou de apreciar adequadamente a tese de nulidade das provas obtidas por meio ilícito. 
    No presente habeas corpus, a defesa insiste na nulidade das provas ao fundamento de que a entrada forçada na residência do paciente se deu com base em denúncia anônima e sem autorização judicial, portanto, ausente a justa causa. 
    Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecida a alegada nulidade absoluta de todos os atos praticados desde a invasão domiciliar, bem como seja o paciente absolvido por não haver prova da existência do fato. (eDOC 3, p. 14)
    No STJ, negou-se seguimento ao habeas corpus.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Afirma que “é INCONTESTE que, para averiguar informação anônima, os policiais ultrapassaram o portão do imóvel (imagem nº 1) e percorreram o corredor lateral da pensão (imagem nº 2) para chegar aos comôdos localizadados na parte dos fundos (imagens nº 3 e 4). LÁ, DE ACORDO COM OS POLICIAIS IZAQUE SERAFIM E MARCO ANTÔNIO RIGO, CONDUTORES DO FLAGRANTE, O PACIENTE TERIA SUPOSTAMENTE SIDO VISUALIZADO DISPENSANDO DROGA EM FRENTE AO CÔMODO INDICADO NAS IMAGENS Nº 4 E 5.”
    Alega que “os policiais militares comprovadamente omitiram o fato de terem realizado espécie de BUSCA E APREENSÃO COLETIVA na pensão em que residia o paciente e fantasiaram a versão de que ele teria sido visualizado em frente ao seu cômodo, frise-se, localizado nos fundos do imóvel, em local não visível da rua, com nítido intuito de simular justa causa.”
    Assevera que “ancorando-se na apreensão fortuita de droga, os policiais condutores do flagrante construíram, a posteriori, uma justificativa para a invasão arbitrária realizada no imóvel do paciente.”
    Pontua que “A CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO CASO CONCRETO OCORREU QUANDO O DOMICILIO JÁ HAVIA SIDO VIOLADO!”
    Advoga a tese de que “a invasão ao domicílio do paciente foi flagrantemente inconstitucional, por violação ao art. 5º, XI da Constituição Federal, segundo o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, de modo que todos os atos praticados pelos agentes devem ser anulados.”
    É o relatório.
    Decido.
    A controvérsia posta nestes autos reside na suposta dissociação dos depoimentos dos policiais com a realidade dos fatos, relacionada à invasão do domicílio do recorrente.
    Segundo consta, “a entrada na casa, consoante os agentes públicos relataram, deu-se após o recebimento de denúncias dando conta da prática de tráfico de drogas no local, além da constatação de que o acusado havia dispensado determinada quantidade de drogas no solo em momento anterior a abordagem.” (eDOC 3, p. 18)
    No ponto, registrou o STJ:
    “Com efeito, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o paciente, no momento da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, verifica-se a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar, portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco de todo o processo, como faz crer a combativa defesa.” (eDOC 3, p. 19)
    O recorrente impugna tal fundamento e diz que a afirmação de que dispensou a drogas no chão é inverídica, porquanto estaria dormindo. Sustenta, ainda, que o ingresso dos policiais decorreu de denúncia anônima, o que seria vedado.
    Com efeito, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 
    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).
    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, que demonstram a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que observado o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário.
    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):
    “A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.”
    Na espécie, tenho que, em sede de controle a posteriori, com ressalva pela limitação cognitiva do habeas corpus, tenho que o ingresso impugnado não violou a Constituição Federal
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que nem mesmo a denúncia anônima macula a ação penal quando há diligências complementares que têm por fim a verificação do que nela veiculada, como ocorreu no presente caso.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)
    “HABEAS CORPUS - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL - CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)
    O recorrente, ainda, afirma que houve uma busca e apreensão genérica, porquanto os policiais teriam invadido casa por casa, até chegar à sua.
    É fundamental o respeito às formalidades do ato de busca e apreensão, aos contornos definidos no mandado e na ordem judicial autorizadora, pois o meio de obtenção de prova em questão acarreta grave impacto à esfera de direitos do imputado. Assim, para limitar o poder do Estado, determina-se o requisito que pressupõe a autorização judicial.
    O controle judicial prévio para autorizar a busca e apreensão é essencial com a finalidade de se verificar a existência de justa causa, de modo a se evitar fishing expedition (investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio).
    A despeito de sua importância, a busca e apreensão domiciliar necessita de controle. Nesse aspecto, o papel do mandado judicial como garantia do respeito à privacidade é evidente. A avaliação feita por um juiz “neutro e desinteressado” sobrepõe a avaliação de um “policial envolvido no empreendimento, muitas vezes competitivo, de revelar o crime”, resguardando contra medidas arbitrárias – (Justice Robert H. Jackson, redator da opinion da Suprema Corte dos Estados Unidos, caso Johnson v. United States 333 U.S. 10, 1948).
    A busca e apreensão domiciliar depende, imprescindivelmente, de ordem judicial devidamente fundamentada, por meio da qual se indica, da forma mais precisa possível, o local em que serão realizadas, assim como motivos e fins da diligência. 
    Ocorre que não consta das decisões impugnadas nenhum debate acerca da alegada busca e apreensão genérica. Aliás, a testemunha Roseli informou que os policiais não entraram na sua casa. (eDOC 1, p. 87)
    Ante o exposto, desprovejo o presente recurso.
    Publique-se
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente